Tribunal: TJBA
Processo: 8028411-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028411-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA AGRAVADO: ANTONIA EDINA SANTOS GOES Advogado(s):GEOVANA BASTOS DE SOUZA, CAMILLA CARNEIRO SAMPAIO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PRESENTES. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL JÁ CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos de cartão de crédito consignado realizados no benefício previdenciário da demandante, sob pena de multa de R$ 100,00 por desconto efetuado, limitada a R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) verificar a adequação da decisão liminar em face da documentação contratual apresentada pelo banco; (iii) avaliar a proporcionalidade do prazo e multa fixados. III. Razões de Decidir 3. Embora o Agravante tenha apresentado documentação contratual consistente, incluindo cédula de crédito bancário, termo de consentimento e faturas que evidenciam utilização do cartão, a tutela de urgência foi corretamente deferida em primeiro grau, considerando tratar-se de relação de consumo envolvendo consumidora idosa de 67 anos, aposentada e dependente exclusivamente de benefício previdenciário. 4. Em casos dessa natureza, a jurisprudência consolidada orienta análise cautelosa da alegação de desconhecimento da contratação por consumidores hipervulneráveis, especialmente beneficiários do INSS, em razão da presunção de vulnerabilidade agravada. 5. O perigo de dano é manifesto, considerando que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, absolutamente impenhorável (art. 833, IV, CPC), comprometendo o mínimo existencial da consumidora idosa. 6. Os ajustes promovidos quando da apreciação do efeito suspensivo - fixação de prazo de 30 dias e limitação da multa - revelaram-se equilibrados e proporcionais, conciliando a proteção à consumidora hipervulnerável com o respeito aos direitos da instituição financeira. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida com os ajustes já promovidos. Tese de julgamento: "A tutela de urgência para suspensão de descontos de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário de consumidora idosa e hipervulnerável é cabível quando, mesmo diante de documentação contratual aparentemente regular, persistem dúvidas sobre a regularidade da contratação em sede de cognição sumária, prevalecendo a proteção ao mínimo existencial sobre verba de natureza alimentar." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 230; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, e 52; CPC/2015, arts. 300 e 833, IV; Estatuto do Idoso, art. 71. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028411-28.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco BMG S/A e Agravada Antonia Edina Santos Goes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator